Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMODATO. DECURSO DE PRAZO. COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Decorrido o prazo previamente ajustado sem que o comodatário desocupe o imóvel, resta configurado o esbulho.

2. Comprovada a presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, correta a decisão que defere a liminar de reintegração de posse.

3. Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para dilatar o prazo de desocupação em razão da presença de filhos menores.